Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR VENDA DIRETA. POSTULAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À CONGRUÊNCIA, ESTABILIDADE DA DECISÃO, SEGURANÇA JURÍDICA, NÃO SURPRESA, DA ISONOMIA PROCESSUAL, BOA-FÉ OBJETIVA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, MENOR ONEROSIDADE, PROTEÇÃO DO DIREITO PATRIMONIAL, FUNDAMENTAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS. REJEITADAS. MÉRITO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, em fase de cumprimento de sentença, que deferiu parcialmente pedido do exequente, para reduzir o percentual mínimo de venda direta de imóvel penhorado de 70% para 60% do valor de avaliação, fixando prazo de 120 dias para a efetivação da venda, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem três questões sob discussão: i) Conhecimento apenas parcial do recurso tendo vista a inovação recursal; ii) Análise quanto à violação de inúmeras preliminares processuais pela falta de fundamentação e cautela da decisão agravada; iii) Definir se é admissível, no curso do cumprimento de sentença, a redução do valor mínimo para venda direta do imóvel de 70% para 60% do valor da avaliação, diante da frustração de leilões anteriores e ausência de proposta dentro do patamar inicialmente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A postulação para nova avaliação do imóvel, formulada apenas em razões recursais, suprime a primeira instância, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, bem ainda torna o recurso não dialético, eis que o tema não fora tratado pela decisão agravada.
4. O rol de preliminares e vícios suscitados no agravo de instrumento o foram de forma genérica e abstrata, sem indicação específica e subsunção de cada uma de suas ocorrências. 4.1. Observa-se, em verdade, que a preocupação do recorrente se mistura ao mérito e ao contexto processual desenvolvido no cumprimento de sentença. Preliminares rejeitadas.
5. A redução do percentual mínimo para venda direta de 70% para 60% da avaliação judicial não configura violação à coisa julgada nem à preclusão, tratando-se de medida de gestão processual voltada à efetividade da execução.
6. A alienação direta após frustração de leilões está autorizada pelo ordenamento jurídico, e a fixação de percentual inferior a 70%, mas superior a 50%, não representa, por si só, venda por preço vil. 6.1. A alteração do percentual decorre da ausência de êxito na venda do bem no prazo concedido ao exequente, revelando-se como providência proporcional e razoável diante do histórico de ineficácia dos atos expropriatórios anteriores.
7. A decisão agravada respeita, dentro do contexto processual e do caso concreto, os princípios da efetividade, razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, considerando que a execução se arrasta por mais de cinco anos, e que o credor se mostrou ávido e ativo na busca pelo seu crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido apenas em parte. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal consistente na postulação de nova avaliação do imóvel apenas nas razões do agravo de instrumento não pode ser conhecida, ante a supressão de instância.
2. As preliminares de nulidade baseadas em alegadas violações a princípios constitucionais e processuais devem ser rejeitadas quando não demonstradas de forma concreta e específica, especialmente quando se confundem ao mérito do recurso.
3. No caso concreto, a decisão que reduz o percentual mínimo de venda direta de 70% para 60% do valor da avaliação, diante da frustração de tentativas anteriores de expropriação, não configura reavaliação do bem nem afronta à coisa julgada ou à preclusão, encontrando amparo no ordenamento jurídico e atendendo aos princípios da efetividade da execução, proporcionalidade e razoável duração do processo.